Tribunal: TJDFT
Processo: 0748916-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748916-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE contra a decisão de ID 214911852, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700525-08.2024.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel da executada, VIVIANE PEREIRA DA SILVA. A decisão recorrida fundamentou-se na desproporção entre o valor do imóvel e o débito exequendo, bem como na falta de diligências alternativas pelo credor, aplicando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). O agravante sustenta que não foram localizados bens suficientes para garantir a execução, sendo a penhora do imóvel a única alternativa viável. Argumenta que as taxas condominiais possuem natureza propter rem, de modo que o imóvel deve responder pela dívida. A agravada, em contrarrazões (ID 68371049), defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que a penhora é excessiva, que o credor não buscou outras formas de satisfação da dívida, e que o bem em questão está vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o que impede sua penhora. Apresenta, ainda, preliminar de não conhecimento do agravo por falta de dialeticidade recursal. Por fim, foi proferido o despacho ID 69056620, intimando o agravado a se manifestar sobre o possível não conhecimento do agravo por perda de objeto, considerando que a matéria impugnada já foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0736301-93.2024.8.07.0000. Não houve manifestação conforme certidão de ID 69500235. É o relatório. DECIDO. Após análise detida dos autos, verifico que a matéria objeto deste recurso já foi apreciada por ocasião de Agravo anterior interposto nos mesmos autos principais, oportunidade em que este Tribunal já decidiu em favor do agravante. Confira-se a ementa do aludido agravo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 835, XII, do CPC que os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia são penhoráveis. 2. O art. 835, §1o do CPC estabelece que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 3. O débito condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, representando, portanto, dívida relativa ao próprio bem, o que atrai a exceção à impenhorabilidade. 4. Diante da interpretação sistemática do art. 833, I e 1o do CPC e do art. 6o-A, §5o, III e §6o da Lei n. 11.977/2009, é lícita a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida para pagamento de débito condominial. 5. Precedentes: REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; Acórdão 1771370, 07293242220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1959939, 0736301-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Embora ainda esteja pendente recurso no aludido agravo, não compete a este colegiado proferir nova decisão nos mesmos autos sobre questão já apreciada e decidida. Nesse contexto, verifica-se a ausência manifesta de interesse recursal, porquanto já foi analisado e julgado nestes mesmos autos agravo idêntico, com o mesmo objeto e fundamentos, não subsistindo utilidade ou necessidade de nova manifestação judicial acerca da matéria já decidida. Cumpre destacar que o agravante foi intimado a se manifestar acerca da satisfação do seu interesse processual em razão da decisão anteriormente proferida, entretanto, manteve-se silente. Destaca-se que caberia ao agravante buscar o cumprimento da decisão anteriormente proferida em seu favor ou aguardar o julgamento do recurso, conforme o caso. Neste sentido, o Código de Processo Civil dispõe que constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso a existência de interesse recursal, o qual se traduz na demonstração da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional buscada pelo recorrente. Desse modo, conclui-se que, no presente caso, não estão configurados os requisitos necessários ao conhecimento do recurso, dada a manifesta ausência de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional pretendida pela parte recorrente. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão da ausência de interesse recursal do agravante, tendo em vista a identidade da questão já apreciada e decidida anteriormente por esta Corte nestes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator